Tribunal: TJDFT
Processo: 0709003-22.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709003-22.2021.8.07.0004 DECISÃO Os extratos bancários e relatórios médicos (ids. 59844484 a 59844498) não comprovam a impossibilidade de arcar com as despesas processuais. Indefiro, portanto, a gratuidade de justiça. Ao apelante para efetuar o preparo, no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso (CPC 101, § 2o). Intimem-se. Brasília/DF, 01/07/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator